Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012320-03.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN LUCAS WEIRICH FERRI FRUETT - CPF: 046.563.071-57 (RECORRENTE), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), TATIELLE KARINA FAGUNDES PEREIRA - CPF: 034.952.841-17 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea e condenou a agência 123 Viagens ao ressarcimento de R$ 9.713,20 e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, para cada autor, por cancelamento de passagem aérea adquirida para março de 2024.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) a legitimidade passiva da companhia aérea; e (ii) eventual majoração dos danos morais.

III. Razões de decidir

4. O cancelamento decorreu exclusivamente da crise financeira da agência intermediadora, sem participação da companhia aérea na falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal reconhece a ilegitimidade passiva da companhia aérea quando a falha decorre exclusivamente da agência intermediadora, não havendo falha direta no serviço de transporte.

6. A majoração do valor indenizatório é justificada diante do prejuízo material imediato e da perda de um dia de viagem, especialmente considerando o caráter imprevisto da situação e a necessidade de impor medida compensatória adequada e pedagógica.

III. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
JHONATAN LUCAS WEIRICH FERRI FRUETT e outro
, contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto:
a)

acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pelas reclamadas 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito em relação a ambas nos termos do art. 485, VI, CPC; b) com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para
CONDENAR a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
: b.1) a
ressarcir aos autores a quantia total de R$ 9.713,20
(nove mil e setecentos e treze reais e vinte centavos), com incidência de juros de acordo com a Taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA a contar de 13.03.2024 em ambos os casos; b.2) a pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS,
acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar desta data, e juros de acordo com a Taxa SELIC.”

No caso, os autores alegam que adquiriram, em
03/05/2023
, passagens aéreas, por meio do hotsite da empresa 123 Milhas, com itinerário de ida e volta no trecho Sinop - Maceió, para embarque em março de 2024.

Na véspera da viagem, ao não localizarem o bilhete eletrônico, entraram em contato com a agência de viagens, a qual informou, por e-mail, o cancelamento do voo.

Em razão disso, os autores afirmam que foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas, ao custo de R$ 9.713,20, bem como alegam terem perdido um dia de viagem e de hospedagem.

O pleito recursal visa, de um lado, à manutenção da companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A. no polo passivo da demanda e, de outro, à majoração do valor fixado, na origem, a título de indenização por danos morais.

Da iletimidade passiva da companhia aérea

É fato notório que a agência de viagens 123 Milhas enfrentou uma grave crise financeira no segundo semestre de 2023, o que resultou em descumprimentos contratuais em larga escala, incluindo o cancelamento de passagens aéreas adquiridas por seus clientes.

Nesse contexto, resta evidente que o cancelamento das passagens objeto da presente ação decorreu diretamente da gestão financeira ruinosa da 123 Milhas.

Tal conclusão, inclusive, é corroborada pelo conteúdo do e-mail encaminhado aos autores, na véspera da viagem (id 285430869):

Dessa forma, não havendo falha na prestação do serviço pela companhia aérea, inexiste qualquer fundamento jurídico para sua responsabilização.

O entendimento desta Turma Recursal reforça essa

tese:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES em face da sentença que a condenou solidariamente com a 123 MILHAS pelo cancelamento de passagem aérea.

2.
É fato notório que a 123 MILHAS enfrentou uma crise financeira no segundo semestre de 2023, resultando em uma série de descumprimentos contratuais, inclusive cancelamento de pacotes de viagem e passagens aéreas adquiridas por seus clientes.

3. Logo, o cancelamento deu-se em razão de gestão ruinosa, presume-se, da 123 Milhas, não havendo fato atribuível à recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, em face do que soa iníqua a sua condenação.

4. Ainda que seja certo que houvesse um liame entre ambas as empresas para levar a efeito as contratações (à 123 Milhas tocava a venda dos pacotes de turismo e reserva em hotéis/passeios, e à GOL Linhas Aéreas o transporte de ida e volta), isso, de per se não se qualifica como fato que implique a solidariedade entre ambas.

5. A propósito, o próprio STJ já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.).A responsabilidade solidária entre as empresas ocorre apenas quando há a comercialização de pacotes turísticos completos, não se aplicando quando a agência de turismo se limita à intermediação da venda de passagens aéreas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp n. 1.453.920/CE).

6.
Inexistindo elementos que demonstrem a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, revela-se indevida sua condenação solidária, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

7. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES do polo passivo da demanda.

(N.U 1063215-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de passagens adquiridas por meio da agência 123 Milhas.

2. A parte autora adquiriu bilhetes para o trecho Sinop–São Paulo, porém foi impedida de embarcar, sob a justificativa de que as passagens haviam sido canceladas, sem aviso prévio, desde 24/11/2023.

3. A 123 Milhas informou que suspendeu seus compromissos devido ao pedido de recuperação judicial, sem oferecer reacomodação aos passageiros.

II. Razões de decidir

4. O cancelamento decorreu exclusivamente da crise financeira da agência intermediadora, sem participação da companhia aérea na falha na prestação do serviço.

5. O processo foi extinto sem resolução de mérito em relação à 123 Milhas, impossibilitando sua responsabilização, mas isso não transfere automaticamente a responsabilidade para a empresa aérea.

6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal reconhece a ilegitimidade passiva da companhia aérea quando a falha decorre exclusivamente da agência intermediadora, não havendo falha direta no serviço de transporte.

III. Dispositivo

7. Recurso provido.

(N.U 1002302-44.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, entre outros fatores: a condição econômica e social das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré, e o caráter pedagógico da medida.

No presente caso, o cancelamento do bilhete aéreo obrigou os autores a adquirirem, de forma imprevista, novas passagens pelo valor de R$ 9.713,20, sendo certo que os únicos voos disponíveis resultaram na chegada ao destino final com um dia de atraso.

Diante dessas circunstâncias, e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a necessidade de conferir à condenação caráter pedagógico-punitivo, entendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor.

Esse valor atende à finalidade reparatória, não representa enriquecimento sem causa e cumpre o papel de desestimular condutas semelhantes por parte da fornecedora de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto para reformar parcialmente a sentença recorrida e majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025